Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732837-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS INTELECTUAIS AGRAVADO: DEN BAU ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS INTELECTUAIS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Cível da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo n. 0718698-14.2018.8.07.0001, ajuizado por DEN BAU ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME, na qual assim decidiu (ID 131311091 dos autos originais): “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por DEN BAU ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA em face de CASA NOVA LOUNGE RESTAURANTE LTDA EPP e outro, no qual o exequente requer a pesquisa de bens em relação aos executados e a inclusão da pessoa jurídica P2W – Poker Club CNPJ n° 36.154.322/0001-32 no polo passivo, em razão da existência de sucessão empresarial irregular. DECIDO De fato, é possível a responsabilização e inclusão, no polo passivo da ação, da pessoa jurídica que sucede irregularmente a executada originária, se comprovadas a continuidade da atividade econômica, a confusão patrimonial, a identidade entre quadros sociais e a intenção de frustrar o credor (v.g. Acórdão n.1119939, 07076860620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, a moderna jurisprudência pátria tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida. Ou seja, admite-se a presunção do fenômeno sucessório a partir da prova indiciária convincente. (Acórdão n.882841, 20150020080663AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 130). Na hipótese vertente, verifica-se pela documentação colacionada aos autos que a pessoa jurídica P2W – Poker Club CNPJ n° 36.154.322/0001-32 exerce semelhante atividade da devedora original e está estabelecida no mesmo endereço ocupado pela executada (ID 130802734). Dessa forma, entendo que houve transmissão de funcionalidade entre as pessoas jurídicas, fato que caracteriza o trespasse, justificando a inclusão no polo passivo de P2W – Poker Club CNPJ n° 36.154.322/0001-32, nesse sentido, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULARIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caracterizada a ocorrência da sucessão empresarial irregular diante de elementos identificadores da continuidade da exploração da mesma atividade econômica e no mesmo endereço. 2. A empresa sucessora deve ser incluída no polo passivo da Execução para responder pelas obrigações inadimplidas pela empresa sucedida. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (Acórdão n.1101473, 07020168420188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 29/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Pelo exposto, defiro a inclusão deP2W – Poker Club CNPJ n° 36.154.322/0001-32, no polo passivo da demanda. Retifique-se a autuação. Na forma do art. 523, do CPC, cite-se o devedor, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, consoante art. 513, §2o, II, do CPC, a pagar a quantia determinada (R$415.455,91), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do AR aos autos, sob pena de ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogados de 10% (dez por cento), que serão devidos apenas se não houver o pagamento no prazo acima fixado. Advirta-se que o executado poderá, caso queira, apresentar impugnação, cujo prazo terá início depois do escoamento daquele fixado para cumprimento voluntário, independentemente da garantia do juízo, sem prejuízo, no entanto, da prática de atos constritivos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Encaminhe-se, via postal, para o endereço: SHN QUADRA 2 BLOCO C, 01, TERREO LJ 01, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70702-030. Indefiro, por ora, o arresto executivo, eis que não houve tentativa de citação da parte executada para pagamento voluntário. Expeça-se. Quanto ao mais, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado, com utilização da ferramenta "teimosinha", por sete dias. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Observe-se o valor atualizado do débito (ID 130802739 - R$415.455,91). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 39845194), a agravante argumenta que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários a caracterizar a sucessão empresarial (trespasse), entretanto, foi admitido pelo d. Juízo a quo. Diz que não houve aquisição do estabelecimento originário pela recorrente. Aduz que celebrou contrato de locação diretamente com a empresa PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inclusive, teria sido concedida carência de 90 (noventa dias) no aluguel para que fosse realizada reforma geral da unidade imobiliária, a fim de adequá-la a sua atividade operacional. Argumenta ainda que o antigo inquilino deixou o imóvel em condição insalubre, destacando que “nada, absolutamente nada foi deixado ou lá aproveitado. Note que até os vasos sanitários foram retirados.” Também destaca que “não há nenhum elemento a demonstrar confusão entre as duas sociedades, identidade, ainda que parcial, no quadro societário, ou intenção de credores”. Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso, pois estaria a margem de sofrer as consequências dos atos expropriatórios típicos do processo executivo. No mérito requer “Seja provido o presente recurso de agravo para reformar a r. decisão agravada para retirar a Agravante do polo passivo, eis que inexistentes na hipótese a sucessão empresarial e o trespasse; OU, (iii.) Alternativamente ao pedido ii, acima, o provimento do presente recurso de agravo para reformar a r. decisão agravada e determinar a instauração do IDPJ, nos termos do artigo 133 a 137 do CPC.” Preparo (ID 39845743). É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspenso os efeitos da decisão recorrida que deferiu a sua inclusão no polo passivo da demanda e determinou a sua citação para pagamento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do AR aos autos, sob pena de ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogados de 10% (dez por cento). Também estaria sujeita a subsequente penhora de bens, na medida que já autorizada pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em um juízo sumário de cognição, próprio deste momento processual incipiente, vislumbro evidenciados os requisitos autorizadores do provimento do pedido de efeito suspensivo vindicado. Explico. No caso em apreço, em tese, a par dos argumentos lançados pela parte recorrente, sobretudo no sentido da ausência de relação entre os quadros societários das empresas e de que inexistiria confusão patrimonial, tenho que, neste caso, nesta análise perfunctória, em que se tem a inclusão da empresa agravante no polo passivo e a sua citação para imediato pagamento do débito, a matéria apresentada precisa ser melhor analisada. Desta forma, a meu sentir, nesta estreita prelibação, a questão posta, a mercê de ser melhor esmiuçada, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema juntamente com o eg. Colegiado e à vista do contraditório. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar, até julgamento do presente recurso, o processo de origem em relação apenas a parte ora agravante, ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS INTELECTUAIS, sem prejuízo de que prossiga quanto a parte originariamente incluída no polo passivo (CASANOVA LOUNGE RESTAURANTE LTDA). Oficie-se ao d. Juízo a quo, dando-lhe ciência. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator